Tribunal: TJES
Processo: 5002386-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002386-17.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002386-17.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
embarga de declaração do acórdão de ID nº 1604801, por meio da qual esta e. 2ª Câmara Cível conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar em parte a sentença e majorar a multa fixada pelo Procon Municipal para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em suas razões (ID nº 1660150), o município embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, relativamente:
a)

à necessidade de reforma da r. sentença recorrida que condenou o ente político municipal ao pagamento de custas processuais em descompasso com o que prescreve o art. 39 da lei de execuções fiscais e
b)
à condenação em honorários advocatícios

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 16 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002386-17.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

Nestes embargos de declaração, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
se insurge contra o acórdão de ID nº 1604801, por meio da qual esta e. 2ª Câmara Cível conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar em parte a sentença e majorar a multa fixada pelo Procon Municipal para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em suas razões (ID nº 1660150), o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, relativamente:
a)

à necessidade de reforma da r. sentença recorrida que condenou o ente político municipal ao pagamento de custas processuais em descompasso com o que prescreve o art. 39 da lei de execuções fiscais e
b)
à condenação em honorários advocatícios.

Com razão o embargante.

Consoante se infere do acórdão embargado (ID nº 1604801), não foram analisadas as matérias atinentes à imposição de custas processuais e a redistribuição dos honorários de sucumbência, arguidas, oportunamente, quando da interposição do recurso de apelação pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora embargante.

Pois bem.

A sentença recorrida (ID nº 1540448) condenou o município embargante ao pagamento
pro rata
das custas processuais, mas
a aplicação do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais impede tal condenação
, conforme já assentado em precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202 – tese firmada no julgamento do REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010), ainda que estejamos diante de embargos à execução fiscal.

Destarte, deve ser alterada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais imposta ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Relativamente à pretensão de redistribuição dos honorários de sucumbência, tenho que a mesma não prospera.

Isto porque, o ora embargado, pleiteou na petição inicial dos embargos executórios a extinção da execução ou a redução do crédito executado, sagrando-se parcialmente vencedor (redução da multa), decaindo de metade dos pedidos formulados (extinção da execução).

Com efeito, se o ora embargado pleiteou
(1)
a extinção do crédito e, sucessivamente,
(2)
a redução do seu valor e se o resultado desta demanda lhe concedeu apenas o segundo pedido formulado, resta claro que os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre as partes.

É que estamos diante de uma cumulação imprópria sucessiva de pedidos, em que o segundo (de redução do valor da multa) somente foi apreciado porque o primeiro (de extirpação total da multa) foi rejeitado.

Como o primeiro foi rejeitado – e somente por isso o segundo foi analisado -, não se pode afirmar que houve sucumbência total do Município. Da mesma forma, como o segundo foi provido (veja que o pedido formulado na petição inicial dos embargos foi de redução da multa, sem referência ao valor pretendido pelo ora apelado), também não se pode falar em sucumbência total do banco, ora embargado.

Trata-se, por certo, de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com fulcro no art. 86 do CPC.

No sentido, colhem-se as seguintes ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
De acordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, "No concernente à questão da verba honorária, é de se ter claro que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados na inicial e o número total de pedidos efetivamente concedidos ao final da demanda
" (AgRg no REsp 480.460/RS, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 5/2/2007, grifou-se).

2. Tendo o autor deduzido, em sua inicial, dois pedidos e obtido êxito em relação a um deles, fica caracterizada a sua sucumbência quanto ao outro. Dessa forma, a sucumbência deve ser redimensionada, conforme a proporção do decaimento de cada uma das partes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1197252/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 289 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

PEDIDOS SUCESSIVOS. EVENTUALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

PRECEDENTES.

1. O pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, pode ser cumprido por mais de um modo, o que, inclusive, consta expressamente do art. 288 do CPC. O art. 289, por sua vez, traz a possibilidade de formulação de pedidos sucessivos para que o juiz conheça do posterior caso não possa acolher o anterior.

2. Verifica-se que, in casu,
os pedidos formulados nos embargos à execução contra a Fazenda Pública não são alternativos, pois não trazem opção de cumprimento ao embargado, antes, são sucessivos, haja vista a eventualidade que os justifica, pois a rejeição do pedido principal - que buscou o reconhecimento da ilegalidade dos juros moratórios sobre o valor executado - possibilitou a acolhida do pedido sucessivo para que os juros somente incidissem a partir do trânsito em julgado da decisão. Assim, é nítida a sucumbência parcial do embargante, ora recorrente, o qual deverá arcar com a verba honorária na proporção estabelecida na sentença.

3.
Sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo
(CPC, Art. 289). Precedentes: REsp 844.428/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/05/2008, REsp 618.637/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 27/08/2007).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1139856/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010)

Não vejo, pois, como alterar a sentença recorrida quanto ao ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar as omissões apontadas e, imprimindo efeitos infringentes, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença, tão somente, para
isentar o MUNICÌPIO DE VITÓRIA do pagamento das custas processuais
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002386-17.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferidos em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Acórdão que não
analisou as matérias atinentes à imposição de custas processuais e a redistribuição dos honorários de sucumbência, arguidas, oportunamente, quando da interposição do recurso de apelação.

3.

A sentença recorrida condenou o município embargante ao pagamento
pro rata
das custas processuais, mas a aplicação do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais impede tal condenação, conforme já assentado em precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202 – tese firmada no julgamento do REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010), ainda que estejamos diante de embargos à execução fiscal.

4.

Diante de uma cumulação imprópria sucessiva de pedidos, em que o segundo (de redução do valor da multa) somente foi apreciado (e provido) porque o primeiro (de extirpação total da multa) foi rejeitado, caracteriza-se a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com fulcro no art. 86 do CPC.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.